Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716912-72.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EFRAIM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO NÃO PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por inércia do autor em atender às determinações judiciais relacionadas à localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, ou em requerer a conversão do feito em execução. O recorrente sustenta a necessidade de intimação pessoal antes da extinção e a suposta fundamentação incorreta da sentença. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi fundamentada corretamente ao extinguir o processo com base no art. 485, IV, do CPC; e (ii) analisar se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo. 3. A sentença de extinção do processo fundamenta-se corretamente no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por inércia do autor em atender às determinações judiciais, como a promoção da citação da parte contrária, localização do bem, ou requerimento de conversão do feito em execução. 4. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, sendo exigida apenas para as hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal, conforme o § 1o do mesmo artigo. 5. O princípio da instrumentalidade das formas e o dever do Judiciário de velar pela higidez do processo não eximem a parte de atender às determinações judiciais, sob pena de inviabilizar a duração razoável do processo (art. 2o do CPC). 6. A alegação do recorrente de que o direito material discutido deveria prevalecer sobre os aspectos formais do processo não se sustenta, pois, a extinção decorre da ausência de cooperação do autor em promover os atos indispensáveis ao regular andamento do feito, o que prejudica a triangulação da relação processual. 7. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a resolução do feito com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, reforçando a necessidade de cumprimento das determinações judiciais para garantir o desenvolvimento válido e regular do processo. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que não abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias. Sustenta, ainda, que a extinção do processo exige intimação pessoal da parte recorrente para dar o regular andamento ao feito, o que não teria sido observado no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da extinção do processo, fazendo constar, verbis (ID 68705758): ...ao contrário do que argumenta o recorrente, não se vislumbra incorreção no enquadramento jurídico, pela sentença, da situação fática extraída dos autos, ao extinguir o procedimento com base no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nem tampouco requereu a conversão do feito em execução. Logo, incabível o argumento de que a sentença deveria ter sido fundamentada com base no art. 485, III, do CPC, o que atrairia a obrigatoriedade de intimação pessoal, conforme determinação do §1o do referido artigo. (g.n.). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004